Tribunal: TJMT
Processo: 0004031-97.2014.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004031-97.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO - CPF: 007.680.721-58 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
ABSOLVIÇÃO - DESOBEDIÊNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA
- VERSÃO ISOLADA PROVA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS – HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
-
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Não há se cogitar de absolvição, quando o conjunto fático-probatório demonstra, cabalmente, a materialidade e a autoria do crime de Desobediência, imputada ao Apelante, inclusive, com base nos depoimentos policiais que participaram da prisão em flagrante, uníssonos e harmônicos com as demais provas, prestados em ambas as fases do processo-crime, a revelarem que o réu, ao ser abordado em via pública, desobedeceu à ordem de parada, empreendeu fuga em seu veículo, em alta velocidade, realizando manobras perigosas, colocando em risco a segurança pública e, ainda, ao ser alcançado pelos milicianos, não obedeceu ao comando para descer do veículo, a fim de que fosse realizada sua revista pessoal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO
, contra a sentença em que foi condenado como incurso nas sanções do artigo 306, § 1°, II, da Lei nº 9.503/97 e artigo 330 do Código Penal (
Embriaguez ao volante e Desobediência
), à pena de
6 meses
e
15 dias
de

detenção
, em regime
aberto
e ao pagamento de
20 dias-multa
, no valor unitário no mínimo legal,
substituída
por
duas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a
absolvição
por insuficiência de prova, quanto ao delito de Desobediência.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça refutou as teses defensivas e pugnou o
desprovimento
do Apelo;
de igual modo
, em parecer, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DOS ARTIGOS 306 DA LEI Nº 9.503/97 E 330 DO CÓDIGO PENAL – REQUER A DEFESA A
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE
DESOBEDIÊNCIA
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
– DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SERVEM COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO – PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020